Tribunal: TJDFT
Processo: 0727606-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HIPÓTESES DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. REQUISITOS. SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. LEI DISTRITAL. COMPETÊNCIA PLENA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
1. A exigência de lei complementar direciona-se à União para afastar conflitos de competência a partir de uma elaboração de norma geral. No âmbito interno estadual e distrital, porém, se trata apenas de exercício da competência própria de legislador para casos particulares, o que afasta a exigência de edição de lei complementar nesta unidade federativa.
2. O Distrito Federal publicou a Lei 7.431, que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. É responsável solidário o titular do domínio ou possuidor a qualquer título. O banco conservou a propriedade e a posse indireta, o que reveste sua condição de arrendador e, por consequência, de responsável tributário. Mesmo sem a propriedade plena do veículo, é possível a extensão dos efeitos da cobrança.
3. A dívida tributária regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez. A desconstituição da presunção depende de prova inequívoca daquele que alega.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.